Tribunal: TJPA
Processo: 0803517-47.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803517-47.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: EDVALDO DOS PASSOS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO FORO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO REALIZADA POR EDITAL. PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA ENCARCERADO POR OCASIÃO DO ATO JUDICIAL. NULIDADE. ART. 392, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SÚMULA 351 DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA REALIZADA E, POR CONSEGUINTE, DOS ATOS POSTERIORES.
RELAXAMENTO DA PRISÃO INCABÍVEL, ANTE A PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO (ART. 312 DO CPP). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de São Domingos do Capim/Pa em que é
paciente Edvaldo dos Passos Ferreira,
na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em

conhecer e conc
eder
, em parte, a ordem impetrada
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
, sem pedido de liminar, postulado em favor de EDVALDO DOS PASSOS FERREIRA cujo processo-crime (Nº 0001564-32.2016.8.14.0052) tramitou no Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Domingos do Capim.

Extrai-se da impetração, que o paciente foi condenado à pena
de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto conduta delituosa prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, respondendo a instrução custodiado, e sofre constrangimento ilegal uma vez que não houve a intimação pessoal da sentença, violando a regra inserta no art. 392, I

do CPP, bem como a jurisprudência dos tribunais superiores.

Pede então, liminar e, no mérito, a concessão da ordem, para seja declarada nula a comunicação
ficta
, desconstituindo o trânsito em julgado da sentença, com a intimação pessoal do paciente, e, em consequência, a expedição de Alvará de Soltura, vez que o paciente se encontra custodiado desde 29.05.2020.

Os autos vieram-me distribuídos pelo que requisitei informações a autoridade inquinada coatora. (ID 8669430).

Em doc. de ID nº 8786433 o magistrado apresentou as seguintes informações:

a)

SÍNTESE DOS FATOS – Em 12 de setembro de 2019 foi prolatada sentença condenatória em desfavor do paciente e foi decretada sua prisão preventiva. No sistema LIBRA foi comunicada a prisão do paciente em 29 de maio de 2020, entretanto nada foi juntado aos autos físicos acerca da referida comunicação. Fora certificado nos autos, em 15 de agosto de 2020, que o paciente não fora localizado para ser intimado da sentença, sem observar o cumprimento da prisão mencionada e, por isso, o paciente fora intimado da sentença por edital.

b)

EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO – Por ocasião da decretação da prisão preventiva do paciente, este juízo fundamentou com fulcro na garantia da ordem pública, entendendo, na ocasião, que a liberação do réu seria incompatível com o bem-estar da sociedade e depreciaria a seriedade do crime a ponto de minar o respeito pela lei.

c)

INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – Da certidão de antecedentes juntada aos autos verifica-se que o paciente figura como réu em outro processo, por homicídio qualificado que se encontra em grau de recurso (nº 0000209-26.2012.8.14.0052).

d)

LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – A prisão do paciente foi comunicada no sistema LIBRA em 29 de maio de 2020, tendo permanecido preso desde então, pelas informações dos autos.

e)

FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – Em 29 de maio de 2020 foi certificado o trânsito em julgado do processo no sistema LIBRA, entretanto a referida certificação não foi juntada aos autos físicos e em 27 de outubro de 2020 foi certificado o arquivamento dos autos, sem observar o cumprimento da prisão já mencionada. Nesta ocasião a Secretaria desta Vara realizou o desarquivamento dos autos, digitalização e migração dos mesmo para realizar os cumprimentos devidos.

Os autos foram encaminhados a Procuradora de Justiça (ID 9036735), que opinou pelo conhecimento e
concessão parcial da ordem, a fim de que seja declarada a nulidade da ação penal a partir da intimação da sentença, determinando a intimação pessoal do paciente EDVALDO DOS PASSOS FERREIRA.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O habeas corpus impetrado alega que o paciente
sofre constrangimento ilegal uma vez que não houve a intimação pessoal da sentença, violando a regra inserta no art. 392, I

do CPP, bem como a jurisprudência dos tribunais superiores.

Segundo se extrai dos autos, em 12.09.2019, foi prolatada sentença condenatória, condenando o paciente a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto conduta delituosa prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com publicação no DJE em 18.09.2019.

Na certidão de ID 8652243, a Oficiala de Justiça, no dia 13.08.2020, certifica que não foi possível a realização da intimação do paciente para ciência da sentença condenatória por não ter sido localizado, assim, em razão de se encontrar em lugar incerto e não sabido, o magistrado determinou a

intimação do paciente por edital, com prazo de 30 (trinta) dias (Id. 8652241).

Consta doc. ID 8652244 – pag.1, que a sentença condenatória transitou livremente em

julgado em
29.05.2020
.

Com informação diversa, consta consignado na guia de recolhimento definitiva (ID 8652235) o trânsito em julgado da sentença em 07.10.2019 para o Ministério Público e para a Defesa em 11.10.2019.

Visa então, o impetrante, a nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, por entender que o paciente não foi intimado pessoalmente, nos termos da legislação vigente, vez que se encontrava confinado.

Nas informações prestadas pela autoridade coatora, afirmou o Juízo que no sistema LIBRA foi comunicada a prisão do paciente em 29 de maio de 2020,
entretanto nada foi juntado aos autos físicos acerca da referida comunicação.
Fora certificado nos autos, em 15 de agosto de 2020, que o paciente não fora localizado para ser intimado da sentença, sem observar o cumprimento da prisão mencionada e,
por isso, o paciente fora intimado da sentença por edital.

De acordo com orientação jurisprudencial, nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído a respeito da sentença condenatória, porém, no caso de réu preso, de fato, a intimação deve ser pessoal,
in verbis

Art.392.A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso
; II – [...]; III – [...]; IV- [...]; V-[..]; VI –[...]. § 1º [...]. §2º [...]

Deste modo, em razão do paciente se encontrar em local certo em unidade prisional do Estado, deve ser anulada a intimação editalícia realizada e, por conseguinte, os atos posteriores.

Se amolda ao caso o teor da Súmula nº 351 do STF, a saber:

Súmula 351 -
É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição.

Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA MEDIANTE EDITAL. RÉU PRESO NO MOMENTO DO ATO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE CARACTERIZADA.
1. É direito do acusado ser informado a respeito do resultado do julgamento da ação penal, com os meios e recursos a ele inerentes, nos termos do art. 5º, LV, da CF, independentemente de disposição expressa no CPP, sob pena de se violar o devido processo legal, especificamente as vertentes do contraditório e da ampla defesa. 2. No caso dos autos, a nulidade decorrente da intimação da sentença ao paciente, mediante edital, deve ser reconhecida por esta Corte, porque, ao tempo da efetivação da diligência, ele estava preso em regime fechado e deveria ser intimado pessoalmente; o defensor dativo, intimado por email, sequer apresentou apelação criminal; e, por fim, o Juízo processante, passados dois anos entre a determinação da intimação por edital e a afixação do expediente no átrio do Fórum, deveria ter realizado diligências para tentar localizar o réu antes de concretizar o ato, mormente quando ele demonstrou estar ao alcance de outras comunicações dos órgãos públicos no endereço declinado por ocasião de seu interrogatório. 3. Finalmente, o prejuízo à garantia constitucional da ampla defesa, que também compreende a autodefesa, é claro e aferível mediante simples procedimento lógico, pois não foi apresentada apelação criminal e a sentença transitou em julgado sem ser submetida ao duplo grau de jurisdição. 4. Recurso ordinário a que se dá provimento, para anular a intimação editalícia do réu preso e a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, com a determinação de renovação do ato, de acordo com os ditames legais. (RHC 36.986/SC, Rel. Min ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, j em 02/10/2014, DJe 13/10/2014)

Assim sendo, deve ser reconhecida a nulidade arguida do ato de intimação do paciente Edvaldo dos Passos Ferreira com relação a intimação da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal de n. 0001564-32.2016.8.14.0052, e, em sequência lógica, de todos os atos subsequentes, inclusive da certidão de trânsito em julgado, devendo ser procedida a intimação pessoal do réu-paciente, reabrindo-se prazo para apelar, caso assim o queira.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de

relaxamento da sua prisão cautelar, não comporta acolhimento tal postulado, vez que ainda persistem os motivos ensejadores da constrição previstos no art. 312 do CPP, ante a necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, e o evidente o risco da reiteração delitiva.

Comunique-se ao Juízo
a quo
acerca do teor do presente
decisum
.

Pelo exposto,
concedo
, em parte, a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 20/05/2022